Tribunal: TJDFT
Processo: 0727299-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0727299-75.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CHRISVALDO SANTOS MONTEIRO DE ALMEIDA AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA DECISÃO O agravante ratifica o pedido de desistência anteriormente homologado (ID 13721818). Assim, certifique-se e arquivem-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator